Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009112-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS
AGRAVADO: OLINDA CAETANO DE AGUIAR
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo interposto por LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de embargos à execução movido em desfavor de OLINDA CAETANO DE AGUIAR concedeu dilação de prazo à devedora.
Em breve síntese, sustenta que “o presente recurso se faz necessário em razão da ilegal dilação de prazo concedida à devedora de título executivo extrajudicial (cheque) que, de modo tumultuário, protocolou mera petição nos autos de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 1004664-02.2019.811.0037, sem realizar a imperativa propositura de ação autônoma, que deveria ter sido distribuída por dependência, conforme os expressos termos do art. 914, §1o, do CPC.”; que “o crédito em execução não decorre de relação contratual entre as partes da execução; Como é da natureza do título de crédito em questão, o cheque emitido pela devedora circulou, pelas mãos de seu irmão, o qual o empregou no pagamento de obrigações pendentes junto ao credor-exequente. Lamentavelmente, a cártula fora devolvida, por duas vezes, pela instituição bancária sacada em razão de insuficiência de fundos. Em razão disso, a agravada foi primeiro procurada extrajudicialmente pelo agravante, ocasião em que nada opôs à obrigação, porém solicitava maior prazo para concluir o pagamento. Somente após esgotadas as possibilidades de tratativa extrajudicial, é que o credor resolveu buscar a tutela jurisdicional; Merece atenção que a agravada e o agravante nunca discutiram qualquer relação jurídica subjacente à obrigação, pois, de fato nunca existiu. Após a propositura da demanda, em 12.08.2019, verificou-se uma enorme e inexplicável dificuldade para realizar a citação, apesar da devedora ter endereço certo. Somente em 04.12.2019 foi possível formalizar o chamamento ao processo, com a juntada aos autos do mandado devidamente cumprido e certificado por oficial de justiça; Esse evento deflagrou o prazo para propositura de Embargos à Execução, o qual transcorreu sem o atendimento do ônus processual pela devedora-agravada. Entretanto, em 19.12.2019, a agravada compareceu nos autos do processo executivo e protocolizou petição, que denominou Embargos à Execução, sem indicar valor da causa e nem recolher custas, no qual deduziu pedido completamente incompatível com o rito processual em que está inserto e, de modo completamente incoerente, reconhece não ter qualquer relação negocial com o credor, para em seguida alegar que a dívida (de seu irmão) era oriunda de agiotagem e que, por isso, não estava obrigada a realizar o pagamento. A execução ficou paralizada desde então; Para somente após a provocação do credor, em manifestação na qual suscitou-se a impossibilidade de aproveitamento dos atos praticados pela exectuada para obstar o andamento do feito executivo; Retomar o processo sua marcha com lacônica decisão proferida em 23.03.2020: Como se observa, o juízo não enfrentou as arguições do agravante-exequente e sem atentar para preclusão já operada, proferiu ato decisório que implicou em reabertura do prazo legal para a executada-agravada”; que “paralelamente, a executada/agravada promoveu a distribuição de Embargos à Execução por dependência em 26.03.2020, ato manifestamente intempestivo que, apesar disso, foi recebido pelo juízo a quo”.
Requer, ao final, que “seja recebido o presente recurso e deferido, com fundamento no art. 1.019, I c/c art. 300, do CPC, antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão do trâmite dos Embargos à Execução autuado sob o n.o 1001632-52.2020.8.11.0037 da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, bem como os efeitos dele decorrentes na Execução em face da agravada. II – a intimação da agravada para, querendo, responder no prazo legal; III - Ao final seja provido o recurso para reconhecer a intempestividade dos Embargos à Execução propostos pela Executada/Agravada, e rejeitá-los liminarmente nos termos do art. 918, I, do CPC.” Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, na decisão trazida como recorrida, a magistrada entendeu pela necessidade de se receber a peça defensiva, o que, a princípio, não acarreta qualquer ofensa ao direito do agravante, em, em sendo o caso, receber o valor que entende devido.
Assim, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE CONSTRIÇÃO DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. RISCO DE DANO OU LESÃO GRAVE NÃO DEMONSTRADO. “A tutela provisória de urgência, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (TJ-PR - AI: 00364976520188160000 PR 0036497-65.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 03/10/2018, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2018)
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido pretendido.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora